Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002827-39.2015.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAUTO LUCIO DE MESQUITA APELADO: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, SELMA MARIA PEREIRA APELADO: LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA, FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA e SELMA MARIA PEREIRA em face da sentença que deferiu parcialmente o pedido de reintegração de posse. Em análise dos autos, em especial do depoimento pessoal da apelante SELMA no ID 48737969, verifica-se que ela havia expressado o seu desejo de ser representada naquele ato pelo advogado Dr. FRANCISCO AFONSO, mas ressaltou que o Dr. Décio continuaria sendo o seu advogado, conforme procuração de ID 48737809. No entanto, a apelação por ela interposta no ID 48738079 está subscrita pelo Dr. FRANCISCO AFONSO, sem que tenha sido apresentada nova procuração, evidenciando a incapacidade processual. Suspendo, então, o feito até a regularização da representação processual da ré SELMA, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se a apelada para regularização da representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. A conclusão do presente feito deve ser feita em conjunto com o processo no 0003333-15.2015.8.07.0017. À Secretaria para que proceda à alteração dos polos do processo, tendo em vista que foram interpostas três apelações. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2023 17:23:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador